Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710845-63.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMINADABIA FRANCA ALVES FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Compulsando-se os autos verifica-se que a alegada ilegalidade e ilegitimidade da ação demolitória, a qual lastreia ao menos parte do pedido indenizatório formulado nestes autos, ainda não foi resolvida nos autos n. 0710457-63.2019.8.07.0018. Por se tratar de questão prejudicial ao presente processo, convém aguardar o seu desfecho na referida ação judicial. Desse modo, com fundamento na alínea "a" do inciso V do artigo 313 do Código de Processo Civil, suspendo a marcha processual por no máximo 1 (um) ano com vistas a se aguardar julgamento de mérito nos autos n 0710457-63.2019.8.07.0018. Intimem-se. Certifique a Secretaria da Turma trimestralmente o andamento do feito acima indicado. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora